Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727400-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE em face de decisão (id. 97949176 dos autos de origem) proferida pela d. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença (processo no 0717581-17.2020.8.07.0001), consignou que a demanda deveria permanecer suspensa, sob o fundamento de que, com base em consulta ao site deste e. TJDFT, constatou-se a admissão de recurso especial no IRDR/PASEP (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000). Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 99001168 dos autos principais). Em suas razões recursais, o agravante esclarece, inicialmente, que a ação originária consiste em Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proposta em face do Banco do Brasil S.A., que teria por objeto decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual o Banco do Brasil e devedores solidário teriam sido condenados ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%), fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança. Argumenta que a d. Juíza a quo sobrestou o feito de origem com base em IRDR que versa sobre contas vinculadas ao PASEP, ou seja, cujo objeto seria, na perspectiva do recorrente, completamente alheio à presente demanda. Nesse sentido, em síntese, sustenta ter demonstrado a probabilidade de provimento do recurso e, no tocante ao risco de dano grave, refere-se à ameaça à duração razoável do processo e à celeridade processual. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 67355651). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença/acórdão. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, verifico que a questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. No entanto, a decisão recorrida, ao determinar que o trâmite processual permanecesse suspenso, assim o fez com base no IRDR no 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, cujo objeto, em um primeiro momento, parece não guardar qualquer relação com o feito originário, já que trata da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credo de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Os embargos de declaração opostos em face da decisão agravada foram rejeitados (id. 99001168 dos autos principais), oportunidade em que se reforçou o fundamento da suspensão, qual seja, o IRDR no 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000). Não obstante tais considerações, as quais, em princípio, vão ao encontro da tese recursal, observo que a demanda originária já se encontrava suspensa por força do efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento associado no 0740772-94.2020.8.07.0000, interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida nestes mesmos autos de origem (id. 72777228 e id. 73393906, dos autos principais). Ressaltado que o referido AGI 0740772-94 ainda está pendente de análise de mérito. Sendo assim, observo que a pretensão do agravante, de suspender os efeitos da decisão recorrida, visando ao prosseguimento da demanda originária, configura medida, ao que parece, inútil, uma vez que, como visto, o feito de origem está sobrestado em razão de outro agravo de instrumento. Logo, inviável, ao menos por ora, a continuidade do processo principal. De todo modo, não evidencio, ainda, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em que se aguarde o regular andamento deste recurso, com o estabelecimento, inclusive, do contraditório. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora